Tribunal: TCU
Processo: 020.183/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial. Termo de parceria TP 001/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, tendo como objeto apoiar o projeto "Criação de um programa de gestão de destinos turísticos - 1a Etapa dos Municípios".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto por Wagner Baptista da Costa Júnior contra o Acórdão 11502/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, imputando-lhe débito e multa, em razão da não comprovação de parte dos recursos transferidos ao Instituto Centro-Brasileiro de Cultura por meio do Termo de Parceria 1/2007, que teve por objeto a execução do "Programa de Gestão de Destinos Turísticos - 1a Etapa - Municípios Referência". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.